Tribunal: STF
Processo: HC 235554
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.11.2023 por Alexandre Jean Daoun e outros, advogados, em benefício de Rômulo Carlos Nava Barbosa, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.11.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 853.982/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso temporariamente, em 27.7.2023, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente, quatro vezes, e associação para o tráfico de entorpecente) e no § 1º do art. 312 do Código Penal (peculato, três vezes). Em 7.8.2023, a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Lages/SC (Prisão Temporária n. 5014702-94.2023.8.24.0039).



    3. Em 20.9.2023, o Ministério Público de Santa Catarina apresentou denúncia contra o paciente e o corréu, recebida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Lages/SC em 22.9.2023 (Ação Penal n. 5020104-59.2023.8.24.0039). Em 3.11.2023, a inicial acusatória foi aditada pelo Ministério Público. Narrou-se no aditamento à denúncia:



    “1. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006 



    Em data que poderá ser melhor esclarecida no curso da instrução processual, mas certamente antes de abril de 2023, os denunciados Rafael Chaves Medeiros e Rômulo Carlos Nava Barbosa associaram-se de forma estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, especialmente de Fentanil/Fentanila, substância entorpecente e que pode causar dependência física ou psíquica, integrante do Anexo I da Portaria n. 344/1998 do Ministério da Saúde [item 7]. 



    Com efeito, o denunciado Rômulo Carlos Nava Barbosa, com residência em Foz de Iguaçu/PR, possuía uma rede de contatos de usuários de referidas substâncias proscritas – além de outras que também foram apreendidas consigo quando do cumprimento do mandado de prisão expedido por esse juízo –, inclusive, por meio de grupos criados em aplicativos de mensagens, tais como Telegram, e, assim, captava clientes e interagia com outros fornecedores que pudessem alimentar a rede de narcotraficância. 



    Assim, dentre os contatos que passaram a integrar a rede de aquisição e distribuição de drogas, o denunciado Rafael, servidor público estadual, ocupante do cargo público de técnico de enfermagem e lotado no Hospital e Maternidade Tereza Ramos situado neste município de Lages, de forma consciente e voluntária, aderiu ao esquema delituoso e, com isso, associou-se a Rômulo, no intuito de obter as substâncias entorpecentes e que causam dependência física ou química, de uso proscrito ou restrito, haja vista que teria fácil acesso a elas, em decorrência das funções públicas que desempenhava dentro do nosocômio. 



    Dessa forma, o esquema se pôs em prática, sendo que o denunciado Rômulo identificava compradores, e, consequentemente encomendava a droga ao codenunciado Rafael, que, aproveitando-se de suas funções, a subtraía do hospital, trazia consigo, mantinha em depósito e depois a remetia para o destinatário, já previamente indicado por Rômulo. Em contrapartida, este último antecipava pagamentos a Rafael pelas ampolas da substância entorpecente, o que se dava, por regra, mediante transferências bancárias. 



    2. DOS CRIMES DE PECULATO-FURTO – ART. 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL 



    2.1. Em data e horário que serão mais bem precisados no curso da investigação, mas certamente no mês de abril de 2023, durante o período de seu plantão no Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos, situado na Rua Marechal Deodoro, n. 799, Centro, neste Município e Comarca de Lages/SC, o denunciado Rafael Chaves Medeiros, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionário estadual, mediante instigação de Rômulo Carlos Nava Barbosa, subtraiu entre 2 (duas) e 3 (três) ampolas de Fentanil de propriedade do Estado de Santa Catarina. 



    2.2. Em outra oportunidade, novamente em data e horário que serão mais bem precisados no curso da investigação, mas também certamente no mês de abril de 2023, durante o período de seu plantão no Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos, o denunciado Rafael Chaves Medeiros, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionário estadual, mediante instigação de Rômulo Carlos Nava Barbosa, subtraiu entre 2 (duas) e 3 (três) ampolas de Fentanil de propriedade do Estado de Santa Catarina. 



    2.3. Em uma terceira oportunidade, novamente em dia e horário que serão mais bem precisados no curso da investigação, mas sabidamente pouco antes de 29 de abril de 2023, durante o período de seu plantão no Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos, o denunciado Rafael Chaves Medeiros, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionário estadual, mediante instigação de Rômulo Carlos Nava Barbosa, subtraiu 3 (três) ampolas de Fentanil, lote 22020008, de propriedade do Estado de Santa Catarina. 



    2.4. [FATO NOVO] Em data e horário que serão mais bem precisados no curso da investigação, mas provavelmente no mês de julho de 2023, durante o período de seu plantão no Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos, situado na Rua Marechal Deodoro, n. 799, Centro, neste Município e Comarca de Lages/SC, o denunciado Rafael Chaves Medeiros, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionário estadual, subtraiu 2 (dois) comprimidos de Quetiapina; 2 (dois) comprimidos de Diazepan; 1 (um) comprimido de Dipirona Sódica; e 1 (uma) ampola de Cloridato de Lindocaína Monoidratado, todos de propriedade do Estado de Santa Catarina. 



    De fato, conforme se comprovou, em 7 de julho de 2023, no cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por esse juízo nos autos correlacionados de nº 5013808-21.2023.8.24.0039, policias civis lotados na DIC de Lages lograram êxito em encontrar na posse de Rafael os fármacos acima referidos, sendo que parte deles se encontrava dentro de seu armário privado [nº 14 – indicação ‘Rafael’], situado na área restrita aos colaboradores do Hospital e Maternidade Tereza Ramos, enquanto o frasco de cloridrato de lidocaína foi apreendido em sua residência, situada na Rua Moisés Furtado, 150, Centro, neste Município de Lages. 



    3. DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 



    3.1. Em data e horário que poderão ser esclarecidos no curso da instrução processual, mas provavelmente no mês de abril de 2023, o denunciado Rômulo Carlos Nava Barbosa expôs a venda, negociou e vendeu 3 (três) ampolas da substância entorpecente Fentanil/Fentanila que integra o Anexo I da Portaria n. 344/1998 do Ministério da Saúde [item 7], sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Ato contínuo, após ter ajustado com o respectivo comprador, o denunciado Rômulo contactou o codenunciado Rafael Chaves Medeiros a fim de obter as substâncias proscritas que se encontravam armazenadas para uso no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, onde esse último desempenhava suas funções. 



    Seguindo o plano devidamente ajustado, mediante divisão das tarefas, após subtrair as substâncias entorpecentes valendo-se de sua qualidade de funcionário público, Rafael Chaves Medeiros, trouxe consigo, guardou e posteriormente remeteu à terceira pessoa compradora, previamente indicada por Rômulo, via pacote da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, as 3 (três) ampolas da substância entorpecente Fentanil/Fentanila. 



    Destaca-se que a referida negociação culminou com a transferência de R$ 185,00 para a conta de Rafael Chaves Medeiros, feita por Rômulo Carlos Nava Barbosa. 



    3.2. Em data e horário que poderão ser esclarecidos no curso da instrução processual, mas sendo possível se afirmar que no mês de abril de 2023, o denunciado Rômulo Carlos Nava Barbosa expôs a venda, negociou e vendeu 2 (duas) ampolas da substância entorpecente Fentanil/Fentanila que integra o Anexo I da Portaria n. 344/1998 do Ministério da Saúde [item 7], sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Ato contínuo, seguindo o esquema delituoso já bem estruturado, seguindo as orientações de Rômulo, após subtrair as substâncias entorpecentes do Hospital e Maternidade Tereza Ramos, o codenunciado Rafael Chaves Medeiros trouxe consigo, guardou, e posteriormente remeteu à terceira pessoa compradora, previamente indicada por Rômulo, as 2 (duas) ampolas da substância entorpecente Fentanil/Fentanila que integra o Anexo I da Portaria n. 344/1998 do Ministério da Saúde. 



    Em decorrência de referida negociação Rafael Chaves Medeiros recebeu R$ 125,00 do codenunciado Rômulo Carlos Nava Barbosa.



    3.3. Em data e horário que poderão ser esclarecidos no curso da instrução processual, mas certamente no mês de maio de 2023, o denunciado Rômulo Carlos Nava Barbosa expôs a venda, negociou e vendeu 3 (três) ampolas da substância entorpecente Fentanil/Fentanila, lote 22020008, que integra o Anexo I da Portaria n. 344/1998 do Ministério da Saúde [item 7], sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Ato contínuo, após ter ajustado com o respectivo comprador, novamente Rômulo acionou o codenunciado Rafael Chaves Medeiros a fim de obter as substâncias proscritas que se encontravam armazenadas no Hospital e Maternidade Tereza Ramos, onde esse último desempenhava suas funções. 



    Assim, mediante divisão das tarefas, após subtrair as substâncias entorpecentes valendo-se de sua qualidade de funcionário público, Rafael Chaves Medeiros, trouxe consigo, guardou e posteriormente remeteu à terceira pessoa compradora, previamente indicada por Rômulo, via pacote da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, as 3 (três) ampolas da substância entorpecente Fentanil/Fentanila, que restaram, inclusive, identificadas pelo lote 22020008. 



    3.4 [FATO NOVO] Em data e horário que poderão ser esclarecidos no curso da instrução processual, mas certamente no mês de julho 2023, após subtrair os fármacos do Hospital e Maternidade Tereza Ramos, o denunciado Rafael Chaves Medeiros manteve em depósito e guardou 2 (dois) comprimidos da substância entorpecente Quetiapina e 2 (dois) comprimidos da substância entorpecente Diazepan, que integram o Anexo I da Portaria n. 344/1998 do Ministério da Saúde (lista B1, itens 21 e lista C1), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    3.5 [FATO NOVO] Em data e horário que poderão ser esclarecidos no curso da instrução processual, o denunciado Rômulo Carlos Nava Barbosa adquiriu de pessoa ainda não identificada, 3 (três) ampolas da substância anabolizante Drostanolona Propionato/Landerlan Gold e 3 (três) ampolas da substância anabolizante Testenat Depot Enantato de Testosterona, que integram o Anexo 1 da Portaria n. 344/1998 do Ministério da Saúde (lista C5), e, na sequência as guardou e manteve-as em depósito, em sua residência situada na Rua Ariquemes, 1535, Jardim Ipê III, Foz do Iguaçu/PR, para fins de posterior comercialização, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Com efeito, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferido por esse juízo nos autos 5014702-94.2023.8.24.0039, policiais civis lotados na DIC de Lages deslocaram-se até a residência do denunciado, oportunidade em que localizaram em seu poder as substâncias entorpecentes proscritas acima descritas, juntamente com outros instrumentos que indicam a narcotraficância (oitenta e três agulhas hipodérmicas descartáveis, 76 seringas hipodérmicas descartáveis, 46 seringas descartáveis, além de quatro aparelhos celulares e comprovantes de postagens de correios com destinatários diversos)” (fls. 132-137, e-doc. 25). 



    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Habeas Corpus n. 5048274-61.2023.8.24.0000, denegado pela Quarta Câmara Criminal em 6.9.2023. Tem-se na ementa do julgado:



     “HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E PECULATO (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 312, §1º, DO CÓDIGO PENAL). 



    AUSÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO NOS ILÍCITOS. INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO CAUTELAR. 



    AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE. PACIENTE QUE, EM TESE, COOPTOU FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA REALIZAR SUBTRAÇÃO E ENVIO DE MEDICAMENTO DE USO RESTRITO HOSPITALAR PARA COMPRADORES EM GRUPOS DE MENSAGENS ADMINISTRADOS POR SI. INDICATIVOS DA EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM FATO. PACIENTE QUE TERIA MENCIONADO INFORMALMENTE A POSSIBILIDADE DE FUGA PARA OUTRO PAÍS. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, A INSTRUÇÃO E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. AFRONTA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA, PROPOSTA DE TRABALHO E FAMÍLIA CONSTITUÍDA. PREDICADOS PESSOAIS POSITIVOS QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.



    ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA” (e-doc. 37). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 853.982/SC, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 16.11.2023. 



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Essa última decisão monocrática é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes descrevem o seguinte quadro fático: 



    “De início, quando a Autoridade Policial representou pela prisão temporária de Rafael Chaves de Medeiros, bem como pela autorização para busca e apreensão em sua residência e no armário por ele utilizado no Hospital Tereza Ramos, local em que atua como técnico de enfermagem. 



    Posteriormente, com lastro nas declarações prestadas pelo investigado Rafael Chaves de Medeiros em seus interrogatórios o Delegado de Polícia representou pela prisão temporária do Paciente e pela expedição de mandado de busca e apreensão (doc. 2). 



    Após, pelo D. Juízo da 2ª Vara Criminal de Lages foi decretada a prisão temporária do Paciente por 30 dias e, na mesma oportunidade, determinada a expedição do mandado de busca e apreensão na residência do Paciente (doc. 3). 



    Na sequência, em cumprimento aos mandados expedidos (doc. 4), foram apreendidos na residência do Paciente e de sua família todos os aparelhos de celulares ali encontrados, totalizando 4 aparelhos – atualmente pendente o laudo pericial – bem como, algumas ampolas de remédios e seringas, os quais periciados recentemente resultaram em: (…)



    Na ocasião da apreensão o Paciente foi detido e imediatamente transferido para a comarca de Lages/SC onde foi interrogado (doc. 6), sendo certo que naquela oportunidade exerceu seu direito constitucional ao silêncio, conforme prevê o art. 5º, LXIII, da Constituição da República.



    Assim, não havendo diligências investigatórias a serem efetuadas, em 31.7.2023 entendeu a D. Autoridade Policial por relatar o inquérito policial, destacando, naquela ocasião, ser a única pendência a elaboração dos laudos periciais (doc. 7). 



    Na mesma oportunidade – relatório policial – representou pela prisão preventiva do Paciente, nos seguintes termos: (…)



    A defesa postulou pela revogação da prisão em razão de não estarem presentes requisitos mínimos para a decretação da reprimenda (doc. 8). 



    O D. Parquet, por sua vez, manifestou-se favorável ao requerimento ofertado pela Autoridade Policial, requerendo a prisão preventiva do Paciente (doc. 9). 



    Por fim, o MM. Juízo da ação penal converteu a prisão temporária em preventiva (doc. 10), sob o argumento de entender necessária a segregação cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação de lei penal ‘em razão do modus operandi e da possibilidade da reiteração de condutas’” (fls. 4-6, e-doc. 1).



    Sustentam “ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a imposição da custódia cautelar não se encontra suficientemente justificada e pautada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Alegam que, “embora o ato coator esteja pautado na necessidade de preservação da ordem pública, nenhum elemento foi trazido à baila para demonstrar o efetivo prejuízo à sociedade com a liberdade do Paciente. Frise-se que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos e doutrinários, sem demonstração fática e sem aplicação ao caso concreto” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Afirmam que “sequer é possível conjugar elemento fático que justifique o requisito invocado, o que demonstra claramente, repita-se, a generalização e padronização dos fundamentos e, portanto, ilegalidade da conversão da prisão temporária em preventiva. Ademais, importante destacar que as circunstâncias do suposto delito em apuração não transbordam da normalidade do tipo penal, valendo frisar que não há elementos concretos a apontar a existência de probabilidade de reiteração delitiva ou, então, da periculosidade do Paciente, mormente frente à primariedade e as circunstâncias do caso” (fl. 15, e-doc. 1).



    Assinalam a ausência de “qualquer elemento que corrobore com ilações de que o Paciente teria ‘desabafado aos policiais penais a intenção de fuga’. Ainda, importante pontuar que o fato de o Paciente residir na cidade de Foz do Iguaçu – como observado pelo D. Ministro, ora autoridade coatora, ‘região de fronteira’ – não pode ser admitido como fundamento para manutenção da prisão preventiva em seu desfavor. Isso porque, se dessa forma o fosse, teríamos que todos os que são residentes daquela região teriam cerceado seu direito de responder a qualquer processo em liberdade” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Ressaltam que a apreensão de substâncias ilícitas na residência do paciente, “por si só, não é argumentação válida para justificar a prisão cautelar, mesmo porque, conforme comprovado na primeira oportunidade em que se postulou pela revogação da cautelar, as substâncias apreendidas eram de uso pessoal, inclusive, adquiridas com nota fiscal (doc. 6) o que – frisa-se restou comprovado com o laudo pericial (doc. 5), que classificou tratar-se de substâncias anabolizantes/hormonais, frisa-se, nenhuma relação com o objeto da operação e da r. denúncia ofertada em desfavor do Paciente, o medicamento fentanil” (fl. 17, e-doc. 1).



    Enfatizam que “nenhum elemento concreto que indicasse o efetivo risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal foi utilizado para justificar a segregação cautelar do Paciente, o que, segundo precedentes deste E. Supremo Tribunal Federal, torna a prisão preventiva ilegal” (fl. 17, e-doc. 1).



    Realçam que “inexiste armazenamento de medicamentos. Ainda que seja matéria meritória e, portanto, passível de análise em eventual instrução criminal, frise-se desde já que a quantidade apreendida na residência do Paciente trata-se de quantidade ínfima que não poderia ser classificada como armazenada para venda/comercialização, muito menos pode ser classificada como ‘grandes armazenamentos e distribuição de drogas’, ademais, evidentemente sem qualquer relação com os fatos apurados na ação penal em que o Paciente figura como acusado” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Salientam que o paciente “possui residência fixa, família constituída, destacando que é cuidador e responsável da sua avó (idosa e portadora de diversas doenças), bem como, que possui meios lícitos de subsistência, visto que já há promessa de emprego. Ainda, (…) é primário e portador de bons antecedentes” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Ponderam que, “com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto” (fl. 24, e-doc.1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Diante do exposto, requerem os Impetrantes à Vossas Excelências, (...), tendo em vista o Paciente ser réu primário e detentor de bons antecedentes, que seja concedida a medida liminar para o fim de ter revogada a prisão preventiva, determinando-se a imediata expedição do alvará de soltura, com ou sem as imposições das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, do Código de Processo Penal. 



    No mérito, aguarda-se a confirmação da liminar para que seja concedida a ordem de Habeas Corpus em definitivo” (fls. 28-29, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.11.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 853.982/SC.



    Contra essa decisão monocrática a defesa interpôs agravo regimental, pendente de análise no Tribunal Superior.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Ao converter a prisão temporária do paciente em preventiva, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Lages/SC (Prisão Temporária n. 5014702-94.2023.8.24.0039) concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, realçada pelo modus operandi da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva:



    “Da leitura do processo extrai-se suficiente prova da existência do crime (isto é, da materialidade e da adequação típica dos fatos em apuração), bem como existem mais que suficientes indícios da autoria, consoante se extrai das páginas dos autos. 



    Conforme se infere da leitura do pedido, há fortes indícios da participação do denunciado no crime em comento, sendo que na busca e apreensão foram apreendidos quatro aparelhos celulares, 5 amplas de anabolizantes, 4 ampolas de chorulon 500QUI, 83 agulhas descartáveis, 76 seringas com agulhas, 46 seringas sem agulhas e ainda havia comprovantes de postagem dos correios com destinatários diversos. 



    A necessidade da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal ressai evidenciada. 



    Quanto ao primeiro fundamento da prisão, Nucci sugere poder-se derivá-lo dos seguintes fatos: a) gravidade concreta do crime; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade; d) particular e anormal modo de execução do delito; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 11 ed. São Paulo: RT, 2012. p. 660). 



    No tocante ao segundo fundamento, extrai-se do relatório produzido no inquérito policial que o investigado Rômulo teria afirmado a agentes públicos que pretendia fugir para o Paraguai:



    ‘demonstrou deliberada intenção de fugir para outro País, visando se furtar à responsabilidade criminal, bem como ao fato de que o investigado está envolvido em grandes armazenamentos e distribuição de drogas, conforme o próprio relato do investigado à equipe policial quando afirmou que em seu aparelho de celular há imagens e vídeos de grandes quantidades de drogas, é imprescindível a decretação da prisão preventiva do investigado, visando garantir a ordem pública, bem como a instrução criminal e aplicação da lei penal, visto que o investigado declarou que sua intenção é fugir para o Paraguai, visando se ocultar das autoridades brasileiras e se furtar a responsabilidade criminal’.



    Também o risco de reiteração criminosa está contemplado no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, tratando-se, claro, de juízo indiciário, até porque não há método científico que possa mensurar a periculosidade do agente, ou sua propensão à prática de novos delitos, sendo possível, contudo, fazer-se tal inferência com base nos elementos circunstanciais disponíveis nos autos. 



    Assim, não resta dúvida de que o crime em comento é de alta gravidade em concreto, merecendo o caso a mais urgente tutela jurisdicional. 



    O cabimento da medida restou amplamente evidenciado pelos indícios de materialidade e de autoria, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública em razão do modus operandi e da possibilidade de reiteração das condutas. 



    Ressalto que a aplicação de outras medidas diversas da prisão não são, a princípio, indicadas no presente caso. Considerando que o requerido, a princípio, praticava o delito através de rede social Telegram, bastando que tenha acesso à aparelho celular para que volte a delinquir ou para que apague evidências. 



    O acusado alega ainda ser possuidor de residência fixa, vínculo familiar e proposta de emprego lícito. Entretanto, sabe-se que tais predicados não são suficientes para revogar a prisão cautelar, até mesmo porque, em tese, não impediram o requerido de praticar tais delitos. 



    Logo, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a autorizar a segregação preventiva, bem como o cabimento da medida, foram amplamente demonstrados. 



    Trata-se, outrossim, de decisão rebus sic stantibus, vale dizer, que poderá ser revogada se os motivos que a determinaram desaparecerem, bem como de novo decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.



    Lançadas estas ponderações, com fulcro nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA PARA O FIM DE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE Rômulo Carlos Nava Barbosa” (fls. 27-28, e-doc. 22).



     



    11. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente também foram realçadas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao denegar o Habeas Corpus n. 5048274-61.2023.8.24.0000 em 6.9.2023. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador José Everaldo Silva:



    “A análise perfunctória dos autos é suficiente a demonstrar a presença dos pressupostos (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e dos